Tribunal: TJSP
Processo: 2219450-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-29
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
GRATUIDADE DA JUSTIÇA – Embargos de Terceiro - Indeferimento do benefício - Situação não configurada de carência de meios - Condição de necessitada incompatível com a figura da postulante - Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e 99, § 2o, do CPC de 2015 - Decisão mantida - Recurso improvido – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
=Registro: 2020.0001031458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2219450-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
PATRÍCIA MEIRA DE ALCÂNTARA COSTA FELIX, é agravado ZDL INDÚSTRIA
E COMÉRCIO DE PEÇAS INDUSTRIAIS LTDA. -EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos negaram provimento ao recurso, vencido o 2o Julgador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43187
AGRV. No: 2219450-13.2020.8.26.0000
COMARCA: Santana de Parnaíba (1a Vara) )
AGVTE.: Patrícia Meira de Alcântara Costa Felix (3a Embgte.)
AGVDA.: Zdl Indústria e Comércio de Peças Industriais Ltda. Epp
(Embgda.-Exqte.)
GRATUIDADE DA JUSTIÇA Embargos de Terceiro -
Indeferimento
do
benefício
-
Situação
não
configurada de carência de meios - Condição de
necessitada incompatível com a figura da
postulante - Artigos 5o, LXXIV, da CF, 98, caput, e
99, § 2o, do CPC de 2015 - Decisão mantida -
Recurso improvido – Maioria de votos.
1. Trata-se de agravo de instrumento oferecido por
Patrícia Meira de Alcântara Costa Felix, em embargos de terceiro
opostos à execução por quantia certa contra devedor solvente, processo
no 1001981-56.2016.8.26.0529 (notas fiscais no 000003527, série 1, no
valor de R$44.522,42 e no 000003561, série 1, no valor de
R$22.168,18) movida por ZDL Indústria e Comercio de Peças
Industriais Ltda. Epp. em face de Fae System Indústria, Comércio,
Manutenção e Montagens Ltda, contra r. decisão (fls. 212 dos autos de
origem) reproduzida a fls. 220, que indeferiu a gratuidade da justiça à
insurgente e assinou o prazo de 05 dias para o pagamento das custas,
sob pena de indeferimento da inicial e extinção do processo sem
resolução de mérito.
Alega a embargante, em resumo, que (1) tem sob a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não
pode arcar com as custas processuais, (2) a existência de patrimônio
imobilizado, no qual vive a sua família, não pode servir de parâmetro
para o indeferimento da gratuidade da justiça, (3) possui inúmeros
compromissos que inviabilizam o pagamento das custas sem
comprometer a sua subsistência e (4) juntou aos autos cópia de
declaração de imposto de renda que demonstra que ela recebeu no ano
de 2019 a quantia R$18.360,00, o que a torna apta para o deferimento
do benefício pleiteado.
Pede-se o recebimento do agravo nos efeitos ativo e
suspensivo e a reforma da decisão agravada para ser-lhe concedido o
benefício da gratuidade da justiça.
Processada a insurgência, deferiu-se o efeito suspensivo postulado, dispensaram-se informações bem como
contraminuta e iniciou-se o julgamento virtual (fls. 222).
É o relatório
2. A irresignação não comporta provimento.
3. De acordo com as disposições do Código de
Processo Civil (arts. 98 e seguintes) e o parâmetro constitucional
estatuído (art. 5o, LXXIV), o benefício não se destina a agraciamento
incondicionado a toda pessoa física ou espólio.
Efetivamente,
a
disposição
de
regência
não
estabeleceu a presunção de pobreza como absoluta, mas apenas
relativa (art. 99, § 3o) e não obstou, em muitas situações, o
indeferimento de pretensão da espécie (art. 99, § 2o), a indicar que a
relatividade da presunção de necessitado opera tanto em relação à parte
adversa como em face do Julgador, que não é nem pode se comportar
como um mero espectador inerte e sempre crédulo no processo civil
moderno.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Consignem-se os comentários de NELSON NERY
JÚNIOR e ROSA MARIA ANDRADE NERY, em que observam:
“Dúvida fundada quanto à pobreza. O juiz da causa,
valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação
movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico
para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do
interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige
para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é
prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar
aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado
que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica
a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de
valor acerca do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.” (CPC
Comentado. 11a ed. revista, ampliada e atualizada. São Paulo: Ed. RT,
2010. Comentário no 2 ao artigo 4o da Lei no 1.060/50, pág. 1.562).
Consentâneo com essa postura o próprio texto da
Carta Magna de 1988 dispôs que “o Estado prestará assistência jurídica
integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos” (art.
5o, LXXIV).
4. As provas existentes nos autos não abonam o
pedido da insurgente.
No caso em análise, e conforme bem obtemperado
pelo MM. Juízo singular, inexistem provas nos autos de que a situação
econômica da insurgente seja precária a ponto de se permitir a ela
conceder-se o benefício da gratuidade da justiça
A agravante afirma ter sob sua responsabilidade a
manutenção de sua família (fls. 4), mas nada trouxe acerca dos ganhos
do seu cônjuge.
Muito embora conste da declaração do imposto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
renda do exercício de 2020 (fls.195/204) que a insurgente auferiu
rendimentos no valor de R$18.360,00, verifica-se que a fonte pagadora
é uma empresa de sua propriedade, sobre a qual nada trouxe.
Ademais, a residência da agravante está localizada
em condomínio fechado de alto padrão localizado no Residencial 10,
Alphaville, Santana de Parnaíba, conforme se verifica no Google Maps.
Por outro lado a agravante não comprovou, ainda, os
gastos ordinários mensais e atualizados que suporta, tais como,
aluguel, alimentação, vestuário, contas de água e luz, faturas de cartão
de crédito, o que era imprescindível para demonstrar o grau de eventual
insuficiência da renda mensal auferida.
Ademais, contratou escritório profissional habilitado
de livre escolha para cuidar do interesse próprio em Juízo, o que,
embora não seja, por si só, impeditivo para concessão da benesse,
revela gozar de boa situação financeira
Nesse sentido colhem-se, de casos análogos, v.
arestos desta C. 20a Câmara de Direito Privado sintetizados nas
ementas a seguir transcritas.
“JUSTIÇA GRATUITA Indeferimento Admissibilidade
- Benefício da gratuidade não é amplo e absoluto - Pode o juiz indeferir
a gratuidade quando se demonstra que o pretendente do benefício não é
pessoa pobre O agravante é químico e contratou mútuo com a
financeira para aquisição de veículo em parcelas de R$596,27 - Além
disso, o recorrente não esclareceu a sua renda mensal, nem instruiu
este recurso com as declarações de renda apresentadas ao juízo de
primeiro grau e que embasaram o indeferimento do benefício - Recurso
desprovido.” (TJSP-20a
Câmara de
Direito Privado, Agravo de
Instrumento no 0065636-59.2013.8.26.0000-Sorocaba, J. 06.05.2013,
vu, Rel. Des. ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto no 25.052).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

“JUSTIÇA
GRATUITA
-
Indeferimento
Admissibilidade Autor-agravante é operador de máquina e obteve do réu
financiamento
bancário
de
R$26.500,00
-
Contratou
advogado
particular e não exibiu declaração de pobreza, nem algum documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade (holerite, declaração de
imposto de renda etc) Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
0163814-43.2013.8.26.0000-Osasco, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.654).
“JUSTIÇA
GRATUITA

Indeferimento

Admissibilidade - Autor-agravante é eletricitário e celebrou contrato de
financiamento para aquisição de veículo no valor total de quase
R$17.000,00, contratou advogado particular para representá-lo em
Juízo, além de ter apresentado laudo contábil particular (cuja
elaboração não foi gratuita), sem acostar aos autos documento
comprobatório de seu estado de miserabilidade, como a declaração de
imposto de renda, por exemplo Manutenção da decisão que indeferiu a
gratuidade processual ao recorrente Recurso desprovido.” (TJSP-20a
Câmara
de
Direito
Privado,
Agravo
de
Instrumento
no
2014525-02.2013.8.26.0000-Ribeirão Preto, J. 02.12.2013, vu Rel. Des.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR, voto 26.634).
Em suma, os autos se ressentem da falta de prova
inequívoca da alegação de hipossuficiência, existindo, ao contrário,
elementos que desautorizam a concessão do privilégio reservado a
litigante carente.
5. Isto posto nega-se provimento ao recurso
CORREIA LIMA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45829
Agravo de Instrumento no 2219450-13.2020.8.26.0000
Comarca: Santana de Parnaíba
Agravante: Patrícia Meira de Alc Ntara Costa Felix
Agravado: Zdl Indústria e Comércio de Peças Industriais Ltda. -epp
DECLARAÇÃO DE VOTO DIVERGENTE
No caso concreto a presunção de necessidade
decorrente do disposto no artigo 99, parágrafo 3o do CPC, não foi
ilidida por elementos concretos, pois, consoante indicou o nobre
relator sorteado a declaração do Imposto de Renda do exercício
de 2020 (fls. 195/204), aponta rendimentos de R$ 18.360,00, não
havendo dados efetivos de que tenha o recorrente outras fontes de
renda. Assim, os autos não indicam de forma inequívoca a
possibilidade da postulante arcar com as despesas processuais,
sem prejuízo de sua subsistência.
Destarte, pelo meu voto, dava provimento ao
recurso para deferir a Justiça Gratuita.
LUIS CARLOS DE BARROS
2o Julgador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
LUIZ CORREIA LIMA
139535DC
8
8
Declarações de
Votos
LUIS CARLOS DE BARROS
13EEB726
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2219450-13.2020.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.